Tribunal: TJDFT
Processo: 0744669-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744669-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES SALOMAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAYOUT ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA contra decisão (ID 247228270) da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de ANTÔNIO RODRIGUES SALOMÃO, acolheu em parte a impugnação e condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do excesso. Em suas razões (ID 77259580), o agravante alega que: 1) o reconhecimento espontâneo do excesso pela executada atrai a aplicação do artigo 90, §4o, do CPC, que afasta a condenação em honorários sucumbenciais; 2) a decisão agravada ignora a boa-fé processual da executada, que corrigiu prontamente os valores sem resistência injustificada; 3) a jurisprudência reconhece o erro escusável e afasta ou reduz os honorários sucumbenciais. Requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou determinar sua redução equitativa para 5% sobre o excesso reconhecido, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC. Preparo comprovado (ID 77268033). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator